Tribunal: TJDFT
Processo: 0707022-81.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707022-81.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDECI RIBEIRO DE ALMEIDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, VALDECI RIBEIRO DE ALMEIDA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o Banco Santander (Brasil) S/A para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso, por inovação recursal. Brasília, DF, 12 de março de 2024 18:59:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador